Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. ETAPA QUE ANTECEDE A NOMEAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA SUPERVENIENTE. CORONAVÍRUS (COVID-19). CANCELAMENTO DO ATO CONVOCATÓRIO. LEGALIDADE. NOMEAÇÃO NÃO REALIZADA. DIREITO SUBJETIVO. CURSO DE FORMAÇÃO EM ANDAMENTO. INEXISTENTE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA OMISSÕES. AUSENTES.ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
3. Analisadas todas as nuances necessária a albergar a decisão objurgada, não foi constatada qualquer irregularidade no ato administrativo confrontado no mandado de segurança, por entender que o momento de calamidade pública autoriza a Administração suspender ou mesmo cancelar o chamamento de candidatos para a fase de apresentação de documentação do concurso público para Polícia Militar.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

6. Embargos de declaração rejeitados.